Tribunal: TJMT
Processo: 1064468-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064468-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO MACHADO DE FRANCA - CPF: 013.434.941-50 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N
°
1064468-67.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1064468-67.2023.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Bruno Machado de França

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N
°
1064468-67.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1064468-67.2023.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Bruno Machado de França

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
210802027):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Decisão Monocrática (Id.
212709666
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Bruno Machado de Franca
e monocraticamente
deu-lhe provimento,
declarando prescrito o débito “sub judice”, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Agravo Interno (Id.

216688654):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 221496162
)
: pugna pela improcedência do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N
°
1064468-67.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1064468-67.2023.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Bruno Machado de França

VOTO

Eminentes Pares;

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravado teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro Sistema de Informação ao Crédito (SCR), no mês de agosto de 2018, no valor de
R$ 1.267,06 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos)
. Entretanto, aduz que desconhece a dívida e que ao tentar obter um crediário para aquisição parcelada de um bem móvel junto ao comércio local, obteve a negativa, decorrido de uma restrição prescrita no Banco Central.

Em contraponto, a instituição financeira alega que o nome do agravado inscrito no
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumidor.

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, já que ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida em nome da autora no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Registre-se que
o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais,
o inconformismo do agravante se dá por mera insatisfação com o resultado da decisão que contraria seus interesses.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desse modo, conclui-se que a agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024